Tribunal: TCU
Processo: 013.736/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2889/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, ante o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído; expedindo-se a determinação e a ciência constantes do subitem 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 013.736/2019-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Magno Gonçalves da Cruz (XXX.760.926-XX); Maurício Marcellini Pereira (XXX.823.836-XX) e Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX). 1.2. Interessado: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05). 1.3. Unidade: Caixa Participações S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF), Leonardo Faustino Lima (53806/OAB-DF) e outros, representando Caixa Participações S.a.; Luiz Fernando Vieira Martins ( 53.731/OAB-RS), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros, representando Márcio Percival Alves Pinto; Luiz Fernando Vieira Martins ( 53.731/OAB-RS), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros, representando Carlos Magno Gonçalves da Cruz; Luiz Fernando Vieira Martins ( 53.731/OAB-RS), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros, representando Maurício Marcellini Pereira; Dilmar Ramos Pereira, representando Banco Central do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. excluir da relação processual os responsáveis, Srs. Márcio Percival Alves Pinto (CPF XXX.191.218-XX), Diretor-Presidente da Caixapar; Carlos Magno Gonçalves da Cruz (CPF XXX.760.926-XX), Diretor-Executivo da Dipar/Caixapar; Maurício Marcellini Pereira (CPF XXX.823.836-XX), Diretor-Executivo da Dinov/Caixapar, 1.8.2. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal (Cef), à Caixa Participações S.A. (CaixaPar) e ao Banco Central do Brasil (Bacen).